Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-06.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1005136-06.2018.8.11.0015
Embargante(s): IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA
Embargado(s): JOSINETE FERREIRA DA COSTA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que negaram provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar a restituição da importância correspondente a 80% do montante pago.
A parte Embargante alega que houve omissão no voto.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 94176995.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 29.06.2021 e os embargos somente foram opostos em 08.07.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora